Tribunal: STJ
Processo: 5001917-19.2023.8.24.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014654 - SC (2025
/0293188-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JONATAS ALBERTO LUCIO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51643256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14485c5d-d64f-4cf9-9ca9-350521babc85

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14485c5d-d64f-4cf9-9ca9-350521babc85

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014654 - SC (2025
/0293188-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JONATAS ALBERTO LUCIO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATAS ALBERTO LUCIO
contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA51643595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:32
Código de Controle do Documento: ba75c790-2e71-4c35-a09b-e2347b58f26f

CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não comprovado,
e
A mera
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-
STJ fls. 687-698).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
Documento eletrônico VDA51643595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:32
Código de Controle do Documento: ba75c790-2e71-4c35-a09b-e2347b58f26f

(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:32
Código de Controle do Documento: ba75c790-2e71-4c35-a09b-e2347b58f26f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0293188-6
AREsp 3.014.654 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082023003807154 50018520720218240159 50018748220238240163
50019171920238240163 50055308120228240163 82023003807154
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAS ALBERTO LUCIO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATAS ALBERTO LUCIO
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551083560344641@
2025/0293188-6 - AREsp 3014654 Petição : 2025/0098050-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: 1B2DC4A0-BF56-4AF2-A927-D7E1268F77F4